Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-26.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR PARTE DOS ADQUIRENTES. ATRASOS NOS PAGAMENTOS DE IPTU/TLP. DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prejudicial de Mérito: O prazo prescricional começa a ser contado a partir do momento em que a parte toma conhecimento do fato ou da lesão que serve de objeto para a sua pretensão, em observância ao princípio da “actio nata”.
2. Preliminar: O art. 435 do CPC/2015 dispõe que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Já o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que é admitida “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente". Os documentos que acompanham o presente recurso de apelação foram juntados em tempo inoportuno, haja vista existirem em datas anterior até mesmo à propositura da ação. Não havendo provas da impossibilidade de apresentação da documentação em momento oportuno, resta preclusa a fase instrutória, motivo pelo qual os referidos documentos não foram conhecidos.
3. Mérito: Nos termos do art. 373, II do CPC/2015, o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não havendo comprovação da inexistência da dívida ou da invalidade dos documentos apresentados pela parte apelante, não têm cabimento os argumentos trazidos, estando a sentença vergastada atenta aos fatos constituídos nos autos, motivo pelo qual deve permanecer incólume.
4. Para aplicação da multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de pelo menos uma das hipóteses estabelecidas no art. 80 do CPC/2015. Ressalta-se que a má-fé não pode ser presumida, e, no presente caso não restou comprovada, haja vista que, não há nada que demonstre, ou leve a crer, que a parte apelada tentou ludibriar os mecanismos processuais e o Poder Judiciário.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.